Tribunal: TJDFT
Processo: 0704090-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. CRIMES DE PERSEGUIÇÃO E VIOLÊNCIA PSICOLÓGICA. REJULGAMENTO DETERMINADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. JUSTA CAUSA REMANESCENTE. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que recebeu denúncia por crimes de violência psicológica (art. 147-B do CP) e perseguição (art. 147-A do CP), no contexto de violência doméstica. O Superior Tribunal de Justiça anulou acórdão anterior e determinou novo julgamento, com enfrentamento fundamentado dos indícios remanescentes.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se subsiste justa causa para o prosseguimento da ação penal quanto às imputações remanescentes, após o trancamento parcial determinado pelo Superior Tribunal de Justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O trancamento da ação penal é medida excepcional, cabível apenas quando demonstrada, de plano, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade.
4. O Superior Tribunal de Justiça afastou imputações manifestamente atípicas, mas manteve a necessidade de análise motivada sobre os crimes de violência psicológica e perseguição.
5. Há indícios concretos de intimidação mediante exibição de arma em chamada de vídeo, corroborados por relatório psicológico, suficientes para a justa causa do crime de violência psicológica.
6. A apreensão de rastreador veicular e relatos de coação de terceiros configuram indícios de invasão de privacidade e reiteração de condutas típicas do crime de perseguição, não sendo possível afastar a justa causa na via estreita do habeas corpus.
7. Alegações defensivas sobre fragilidade probatória demandam dilação probatória, incompatível com o rito do habeas corpus.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 147-A e 147-B; CPP, art. 158.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 984.430/DF; STJ, AgRg no HC n. 869.884/PE; STJ, AgRg no HC n. 925.464/RO.